Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722737-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN AGRAVADO: ELIANE BRANDAO DOS SANTOS D E S P A C H O Visto etc. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator